Tribunal: TJDFT
Processo: 0717145-35.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DANO MORAL. AGRESSÃO FÍSICA. DESAVENÇA FAMILIAR ENTRE MADRASTA E ENTEADA. ESCORIAÇÕES. VALOR DA COMPENSAÇÃO REDUZIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS.
I. Reduz-se o valor da compensação do dano moral para adequá-lo às circunstâncias da demanda que revelam desavenças familiares entre madrasta e enteada.
II. Em se tratando de sentença condenatória, os honorários advocatícios serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, conforme estipula o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
III. De acordo com a inteligência do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, o proveito econômico e o valor da causa podem ser utilizados como referencial para o arbitramento da verba honorária quando se trata de sentença genuinamente condenatória.
IV. O autor da demanda deve pagar honorários de sucumbência ao advogado do litisconsorte passivo em relação ao qual o pedido foi julgado improcedente.
V. Recurso conhecido e parcialmente provido.